Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716134-12.2021.8.07.0016 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANA CARLA DE SOUSA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO. VENDA. OBRIGAÇÃO. ALIENANTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. ADQUIRENTE. MULTAS. CARÁTER PESSOAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer a responsabilidade do adquirente pela transferência de pontuações por infrações de trânsito cometidas após a tradição do veículo e de débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência de bem móvel ocorre com a tradição. 4. Há responsabilidade solidária entre alienante e adquirente de veículo automotor pelo pagamento de débitos tributários quando a comunicação da venda não é feita no prazo de trinta (30) dias contados da alienação, diante da previsão em lei distrital específica. O alienante tem a obrigação de comunicar a venda. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a regra da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente pelo pagamento de infrações de trânsito quando a alienação do veículo automotor não foi comunicada ao órgão competente, mas deve haver prova da propriedade, diante do caráter pessoal da multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.267; CPC, art. 85, §§ 2°, 8° e 11; CTB, art. 123, § 1°, e 134, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0720072-13.2019.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, ApCiv 0704512-27.2021.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, ApCiv 0722163-71.2022.8.07.0007, Rel. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025. Os recorrentes apontam violação ao artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando que a decisão guerreada não teria observado a imposição legal ao antigo proprietário do veículo à comunicação da transferência da sua propriedade ao ente executivo de trânsito, no prazo legal, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 134 do CTB, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017